Tribunal: TJDFT
Processo: 0768036-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – SNE PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega ter havido extinção equivocada do processo, uma vez que declarou a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, na emenda, o que estaria confirmado pela cópia do processo administrativo juntado aos autos. Requer, assim, a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 75756195).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminarmente, defere-se a gratuidade de justiça à parte recorrente, considerando o teor dos documentos acostados ao feito, que atestam a alegada hipossuficiência (ID’s 75756192 e 75756193).

6. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que a parte autora sustenta, em síntese: a) que não lhe foi entregue cópia do auto de infração após a abordagem; b) que o uso do etilômetro passivo é irregular; c) que o Auto de Infração lavrado não contou com a assinatura da autoridade de trânsito; d) que o número de seu CPF, no Auto de Infração, contém erro; e d) que não foram expedidas as notificações pertinentes após o decurso do prazo de 180 dias. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários da autuação.

7. A decisão que determinou a emenda à inicial, concitou a parte autora a tomar as seguintes providências: a) instruir o feito com cópia do processo administrativo referente ao Auto de Infração impugnado; b) demonstrar a adesão ou não ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE; c) comprovar documentalmente o domicílio da parte; e d) esclarecer o interesse processual, tendo em vista que a arguição de nulidade levou em consideração Resolução do CONTRAN já revogada (ID 75756179).

8. Na emenda, o requerente informou sua adesão ao SNE, prestou os esclarecimentos que entendeu pertinentes quanto a seu interesse processual, juntou cópia de comprovante de endereço e do processo administrativo junto ao DETRAN (ID’s 75756181 a 75756183).

9. Em despacho, o Juízo de origem determinou a conclusão dos autos para sentença de extinção, assentando que “a emenda não satisfez o comando, haja vista que a parte deixou de comprovar a sua situação junto ao SNE”, pois apenas informou que o requerente aderiu ao referido sistema (ID 75756184). Em seguida, sobreveio a sentença de indeferimento da petição inicial (ID 75756185).

10. Depreende-se, portanto, que a extinção do processo se deu, unicamente, por não ter sido demonstrado, pela parte autora, a adesão ao SNE. Ocorre que, não obstante o artigo 320, do CPC estabeleça a necessidade de que a petição inicial seja instruída com os documentos necessários à propositura da ação, é absolutamente dispensável, no caso em exame, a demonstração de adesão ou não ao SNE, pois é providência que incumbe à parte requerida, a qual deve demonstrar que a utilização do referido sistema, pelo requerente, substituiu a expedição das notificações pertinentes, nos termos da Resolução CONTRAN 931/2022.

11. O artigo 320, do CPC não impõe à parte autora o dever de apresentar documentos voltados a rebater possíveis argumentos que venham a ser trazidos pela parte contrária na contestação, pois é dela esse ônus (art. 373, II, CPC). Precedente: TJDFT, Acórdão 1985279.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

13. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1985279, 0788667-61.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 28/03/2025.